Tribunal: CARF
Processo: 10380.006295/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006295/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.641 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE SOBRAL - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA. ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 -
vinculante).
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, mesmo proferidas pelos tribunais judiciais superiores,
que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela
objeto da decisão. Sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006295/2007-39
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.641 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006295/2007-39

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Samis Antônio de Queiroz, Sônia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente), Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-16.553 – 6a
Turma (fls. 314/317), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (DRJ/BHE), em sessão de 13 de dezembro de 2007, que julgou procedente o
lançamento da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD 37.042.610-0,
no valor total original de R$ 1.511.847,79, incluídos acréscimos legais até a data do lançamento.
Consoante o “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 133/137), trata-se de crédito tributário lançado
contra a pessoa jurídica acima identificada, correspondente a valores apurados sobre as
remunerações pagas a segurados empregados, nas competências 01/2002 a 12/2005. O
lançamento refere-se à contribuição previdenciária devida pela empresa; a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat) e à contribuição do segurado
não descontada. Todas incidentes sobre as folhas de pagamento dos servidores: efetivos;
contratados e exercentes de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração; e exercentes de
cargos eletivos (Prefeito e Vice-Prefeito), esses, a partir de 18/10/2004,. por força da Resolução
na 26 do Senado Federal, de 21 de junho de 2005. Além das contribuições sobre valores pagos a
cooperativas de trabalho e sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais.
Ainda de acordo com o referido relatório, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título no
decorrer do mês, aos segurados empregados, obtidas das folhas de pagamento dos servidores
efetivos e contratados em regime temporário e dos servidores exercentes de cargo
exclusivamente de comissão sem vínculo efetivo com o órgão, como também ,as remunerações
pagas ou creditadas a contribuintes individuais. Os créditos previdenciários estão demonstrados
em 6 (seis) levantamentos, sendo:
- Lev. 001: Folhas dos servidores efetivos a partir de junho de 2002;
- Lev. 002: Contratos temporários a partir de junho de 2002;
- Lev. 003: contribuintes Individuais (trabalhadores autônomos);
- Lev. 004: contribuintes individuais (transportadores autônomos ou fretes);
- Lev. 006: Cargos Comissionados de janeiro a maio de 2002;
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.641 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006295/2007-39

- Lev. 007: Contratos temporários de janeiro a maio de 2002.
O Município apresentou impugnação, documento de fls. 154/160, onde afirma
contestar apenas o créditos previdenciários apurados na NFLD relativos aos levantamentos:
“Lev. 006: Cargos Comissionados de janeiro a maio de 2002” e “Lev. 007: Contratos
temporários de janeiro a maio de 2002”. Relativamente a tais lançamentos, advoga o município
que o repasse correspondente aos créditos dos Levantamentos Lev.006 e Lev.007, não poderia
ter sido realizado, já que se encontrava albergada pela Lei do Município n° 190 de 15 de outubro
de 1998, que Institui o Fundo Municipal de Seguridade Social – FMSS. Reproduz o caput e
inciso I do art. 2o da referida lei, que apresentam a seguinte redação:
Art. 2o São segurados obrigatórios do FMSS:
I - os servidores públicos municipais em geral ativos e inativos, dos Poderes Executivo
e Legislativo do Município, inclusive os ocupantes de cargo em comissão e de funções
gratificadas de caráter temporário;
Afirma que, em que pese o lançamento dos levantamentos Lev.006 e Lev.007
estar legalmente fundamentado, com destaque para a Emenda Constitucional n° 20, de 1998,
estaria albergada por decisão judicial, proferida pelo juízo da 11a Vara da Justiça Federal em
Fortaleza/CE, nos autos do Mandado de Segurança de n° 99.00011531-7, onde figura como
impetrante, em desfavor do Superintendente Regional do INSS no Ceará, que lhe garantia o
direito de recolhimento de tais contribuições previdenciárias por seu regime próprio de
previdência, cuja extinção somente teria ocorrido em 31 de maio de 2002. Juntamente com a
impugnação foram juntados, entre outros documentos, cópia das Lei no 190, de 1998 e 346, de
2002, do município de Sobral/CE (fls. 162/181) e cópia de decisão de primeira instância do
Mandado de Segurança no 99.00011531-7, sendo impetrante o Município de Sobral/CE e
impetrado o Superintendente Regional do INSS no Ceará (fls. 183/186) .
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o
lançamento. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
VINCULAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS
NÃO
EFETIVOS, APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/1998. ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO.
Com a promulgação da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998, os
servidores não efetivos passaram a ter a sua vinculação compulsória ao Regime Geral
de Previdência Social, sem a necessidade de se investigar se estavam ou não amparados
por regime próprio de previdência Social.
É vedado à autoridade administrativa julgar pedidos de não aplicação de tratado, acordo
internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor, fundamentados em
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Lançamento Precedente
Foi interposto recurso voluntário pelo Município (fls. 322/326), onde apresenta
inconformidade com o julgamento de piso e volta aos mesmos argumentos aduzidos por ocasião
da impugnação. Alega ser indevida a cobrança quanto aos levantamentos Lev.006 e Lev.007, já
que o Município se encontrava à época amparado por regime próprio de Previdência, pois sua
extinção somente teria se dado em 24 de abril de 2002, pela Lei Municipal n°: 346, de 2002,
tendo o Município firmado acordo com o INSS e assumido todos os débitos referentes ao
período em que esteve vigente a Previdência Própria, tudo na conformidade das leis municipais,
conforme cópia do parcelamento do período de julho de 2001 a outubro de 2002. Peço vênia para
reprodução dos principais argumentos constantes do recurso:
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.641 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006295/2007-39

II- O DIREITO:
Analisando comedidamente o caso em apreço encontramos guarida legal no Art. 2° da
Lei Municipal N° 190, de 15 de outubro de 1998, bem como em seu inciso I, que assim
preleciona:
“ São segurados obrigatórios-do FMSS:
- os servidores públicos municipais em geral ativos e inativos, dos Poderes
Executivo e Legislativo do Município, inclusive os ocupantes de cargo em comissão
e de funções gratificadas de caráter temporário;"
Nossa Carta Magna, em seu art. 60, § 4°, inciso I diz que:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo".
O Egrégio TRF da 4a Região tem entendimento de que o sistema previdenciário próprio
dos Municípios, dos Estados e do Distrito Federal foi recepcionado pela atual Carta
Constitucional, que exclui, a teor do disposto na legislação previdenciária atinente à
matéria a incidência do regime geral de Previdência Social.” O bloqueio do fundo de
participação dos municípios por débitos da administração municipal para com a
Previdenciária é indevido quando há sistema previdenciário municipal vigente.”
Conclui-se, pelo exposto, ser indevida a cobrança realizada quanto aos levantamentos
006 e 007, já que o Município à época estava amparado por seu regime próprio de
Previdência, pois sua extinção só se deu em 24 de abril de 2002, pela Lei Municipal n°:
346, tendo o Município firmado acordo com o INSS e assumido todos os débitos
referentes ao período em que esteve vigente a Previdência Própria, tudo na
conformidade das leis municipais, conforme cópia do parcelamento do período de julho
de 2001 a outubro de 2002.
Ao final, é requerido o julgamento pela procedência do recurso, quanto aos
créditos previdenciários apurados nos relatórios, correspondentes aos levantamentos Lev.006 e
Lev.007, com protesto pela produção de todos os meios de prova e, direito permitidos,
especialmente pela juntada .de documentos e tudo mais que se fizer necessário para a elucidação
do feito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
11/03/2008, conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 320. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 10/04/2008, conforme despacho de fl. 334, considera-se tempestivo.
Os demais pressupostos de admissibilidade serão aferidos na sequência.
Preceitua a Súmula Vinculante no 1, deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), que importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.641 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006295/2007-39

Juntamente com a peça impugnatória, o recorrente anexou cópia de decisão de
primeira instância do Mandado de Segurança no 99.00011531-7, sendo impetrante o Município
de Sobral/CE e impetrado o Superintendente Regional do INSS no Ceará (fls. 183/186). Consta
no Relatório da Sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, que se trata de mandado de
segurança preventivo, impetrado pelo Município de Sobral/CE, contra ato reputado abusivo e
ilegal do Superintendente Regional do INSS, postulando providência judicial que suspenda a
exigibilidade do crédito tributário lançado pelo INSS, advindo da contribuição incidente sobre a
remuneração dos servidores comissionados e contratados temporariamente. Sendo a única peça
processual apresentada pela recorrente, relevante a reprodução de partes da sentença judicial para
melhor compreensão do objeto da demanda junto ao Poder Judiciário:
I – RELATÓRIO (CPC, art. 458, I)
Vistos etc.
MUNICÍPIO DE SOBRAL, através de advogado legalmente habilitado, impetra o
presente mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, contra ato reputado
abusivo e ilegal do SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INSS, postulando
providência judicial que suspenda a exigibilidade do suposto crédito tributário, advindo
da contribuição incidente sobre a remuneração dos servidores comissionados e
contratados temporariamente para o INSS.
Alega o impetrante a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n.° 20, de 1998,
que introduziu à Carta Politica de 1988 o disposto no § 13, do seu art. 40, em
conformidade com o qual há de ser aplicado o regime geral da Previdência Social ao
servidor ocupante, exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público.
(...)
II – FUNDAMENTOS (CPC, art. 458, II)
(...)
No mérito, trata-se de mandado de segurança onde busca o impetrante liberar da
obrigação decorrente da nova redação dada ao art. 40, da Constituição Federal, cujo §
13 foi acrescido pela Entenda Constitucional n.° 20, resultante do Poder Constituinte
derivado, que considera o impetrante inconstitucional, bem corno que seja reconhecida
também a inconstitucionalidade da Lei Federal n.° 9.717, de 27 de novembro de 1998, e
das Portarias n.° 4.882/98, 4883/98 e 4992/99. todas do Ministério da Previdência
Social.
A Emenda Constitucional n.° 20, entrou em vigor em 15 de dezembro de 1998, e
acrescentou ao art. 40 da Constituição Federal o § 13, segundo o qual “ao servidor
ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e
exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o
regime geral de previdência social”.
O impetrante questiona os seguintes dispositivos da Lei n.° 9.717, de 27 de dezembro de
1998, c Portarias n.° 4.882/98 e 4.992/99, segundo as quais, no que interessa à
controvérsia, “O descumprimento do disposto na Lei n.° 9.717/98 pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos fundos, implicará, a partir de 1.° de
julho de 1999: I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; II -
impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem corno receber
empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de Órgãos ou entidades da
administração direta e indireta da União; Ill - suspensão de empréstimos e
financiamentos por instituições financeiras federais.°`
A Constituição Federal e clara quando em seu art. 60, § 4°, inciso I, proíbe que seja
objeto de emenda constitucional a proposta tendente a abolir a forma federativa de
Estado. Ora, a redação do 13 do art. 40, dada pela Emenda Constitucional n.° 20/98,
tende realmente a abolir o sistema federativo, quando oblitera a autonomia municipal e
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.641 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006295/2007-39

estadual no que diz respeito ao disciplinamento contributivo de seus servidores. O art.
149, parágrafo único, da Carta Politica em vigor, ainda com redação original, nesse
sentido determina que “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir
contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em beneficio destes, de sistema
de previdência e assistência social.”
Fica claro, assim, poder o Município instituir sua contribuição previdenciária para
manutenção de regime próprio de previdência social, incluindo ai tanto; os servidores
efetivos quanto os ocupantes de cargos em comissão. Neste particular, a exemplo do
Município de Fortaleza, quando criou o Instituto de Previdência do Município, desde
1953, Lei n.° 676, de 10 de agosto de 1953 e Lei n.° 90, de 8 de maio de 1970,
incluindo claramente esses servidores como contribuintes do regime previdenciário
municipal. Neste aspecto, respeitado o art. 149, não me parece admissível ao
constituinte derivado impor a inclusão desses servidores no regime geral da previdência,
por ofensa grave ao princípio federativo.
Nesse sentido, decidiu o Egrégio TRF da 4' Região, que “o sistema previdenciário
próprio dos Municípios, dos Estados e do Distrito Federal foi recepcionado pela atual
Carta Constitucional que exclui, a teor do disposto na legislação previdenciária atinente
à matéria, a incidêneia do regime geral de Previdência Social. O bloqueio do fundo de
participação dos municípios por débitos da administração municipal para com a
Previdência é indevido quando há sistema previdenciário municipal vigente.”
Não ha, pois, conto negar-se bom direito à ação.
III - DISPOSITIVO (CPC, art. 458, III)
ISSO POSTO, harmônico parcialmente com o douto parecer ministerial, julgo
procedente o pedido para conceder a segurança, e determinar à autoridade coatora que
se abstenha de praticar todo e qualquer ato de constrição, lançamento tributário e sanção
politica contra o impetrante em razão da ausência de recolhimento de contribuição
previdenciária sobre a sua folha de salários, incidente sobre os cargos em comissão do
Município, nos termos das razões expendidas.
Conforme relatado, resta como parte litigiosa da presente autuação os lançamentos
relativos aos levantamentos: “Lev. 006: Cargos Comissionados de janeiro a maio de 2002” e
“Lev. 007: Contratos temporários de janeiro a maio de 2002.”
O relatório da decisão judicial proferida informa que o Mandado de Segurança
impetrado tinha como objeto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário advindo da
contribuição incidente sobre a remuneração dos servidores comissionados e contratados
temporariamente pelo município. Fato este também alegado pela recorrente por ocasião da
apresentação da peça impugnatória. Dúvida portanto não há quanto à identidade da matéria
discutida no processo judicial e no presente processo administrativo.
Havendo controvérsia estabelecida no Judiciário que abrange matéria que se
apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder, prevalecente nos termos do
inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal. Impõe-se assim a aplicação do disposto no
Súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.641 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006295/2007-39

A simples leitura da parte acima destacada da sentença proferida no processo
judicial n° 5000012-80.201l.404. não deixa dúvidas quanto à identidade da matéria discutida,
tanto no presente processo administrativo, quanto no processo judicial, que trata justamente da
anulação da autuação, devendo ser observado o verbete sumular acima reproduzido. Deixo assim
de conhecer do recurso, uma vez caracterizada a concomitância.
Noutro giro, mesmo que afastada a concomitância, o que se aventa apenas
hipoteticamente, verifica-se que no recurso o Município limita-se a alegar a
inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 20 de 1993 e da legislação superveniente que
lhe teria dado aplicação, sendo aplicável ao caso a legislação municipal que tratava das
contribuições previdenciárias de seus contratados comissionados e temporários. Deve ser
esclarecido que, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por
motivo de suposta ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado
por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira
instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a
legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” e o comando do art. 26A do Decreto
no 70.235 de 6 de março de 1972 e art. 62 do Regimento Interno do CARF, confira-se:
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Também deve ser pontuado que a aventada posição jurisprudencial do Tribunal
Regional Federal da 4a Região da Justiça Federal, suscitada no recurso, não possui efeito
vinculante, sendo desprovida da natureza de norma complementar, sendo oposta somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram. Deixo assim, de conhecer do presente recurso devido
também por não competir a este Colegiado se pronunciar sobre alegações de
inconstitucionalidade das normas que autorizam o lançamento das contribuições objeto da
autuação.
Finalmente, quanto ao protesto para: “...provar o alegado por todos os meios de
prova e, direito permitidos, especialmente pela juntada de documentos e tudo mais que se fizer
necessário para a elucidação do feito.”, era dever do interessado, já no ensejo da apresentação
da impugnação, momento em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de
fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de
preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse
fundamentar sua defesa. É o que disciplina os dispositivos normativos pertinentes à matéria,
artigos 15 e 16 do referido Decreto no 70.235, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do
CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Ônus do qual não se
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.641 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006295/2007-39

desincumbiu, não se justificando o acatamento de requerimento de protesto para apresentação de
novas provas.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital